Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-11.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – descontos indevidos - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.
II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.
III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).
IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.
V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VI – Por fim, nos termos do art. 85 § 11o do CPC, majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível proposto por CREFISA SA, interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, no 1026453-11.2020.8.11.0041, proposta pelo ora apelante em desfavor de CECILIA SOUZA CORREA DA COSTA.
Na origem, a parte autora afirmou que nunca contratou os serviços da empresa requerida.
Afirmou que foi surpreendida com deposito em sua conta corrente.
Aduziu que procurou a empresa requerida para obter informação e solucionar administrativamente o acontecido, que registrou o boletim de ocorrência no 2020.46273 relatando o ocorrido que denunciou o fato ao Procon/MT, oportunidade em que a ré informou que realizaria o estorno no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Que a celeuma não foi resolvida, mesmo diante das várias tentativas administrativas.
Informou que jamais utilizou o valor que foi depositado em sua conta corrente, mas que está tendo descontado os valores de um empréstimo que não realizou.
Com tais considerações, requereu a suspensão da cobrança do empréstimo não solicitado.
Requereu a declaração da inexistência do debito, bem como que a empresa apelada informe para devolução do dinheiro depositado sem o seu consentimento.
Por fim, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.
Houve contestação refutando os argumentos da inicial.
Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente nos seguintes termos:
'Ante a negativa da contratação pela parte autora, inclusive ajuizando a presente ação com pedido de devolução do valor crédito em sua conta, era ônus da ré comprovar que cumpre o seu dever de criar, manter e operar um sistema de segurança hábil a proteger os dados e averiguar a regularidade da contratação para que não restasse dúvidas quanto ao solicitante da transação.
Deste ônus, não se desincumbiu.
Curioso, está o posicionamento da ré em informar que solicita vários documentos para confirmar a pessoalidade do correntista contratante, todavia, não junta nenhum dos arquivos citados, seja comprovante de residência, seja documentos pessoais, seja mensagens de SMS, seja reproduções de ligações telefônicas, seja histórico do aplicativo, seja comprovação de aprovação de cadastro em data anterior a solicitação do empréstimo, ou qualquer meio utilizado para garantir o disposto na Resolução no 3.694 do Banco Central do Brasil.
Salta aos olhos a falta de segurança na prestação do serviço, a qual afasta eventual aplicação da excludente de responsabilidade por fato de terceiro, pois as partes têm o dever de se precaver contra golpes engendrados por estelionatários, em se tratando de atividades comerciais envolvem risco profissional. Por sua vez, a teoria do risco-proveito considera civilmente responsável todo aquele que auferir lucro ou vantagem do exercício de determinada
atividade, segundo a máxima ubi emolumentum, ibi onus (onde está o ganho, aí reside o encargo).
Por sua vez, como não houve declaração de vontade da parte autora, mas, aparentemente, de terceiros, mediante fraude, declara-se que o negócio jurídico é inexistente e, por sua vez, está configurado o dever de indenizar, decorrente da própria conduta ilícita do banco, por falha na prestação de seus serviços alusivos à segurança contratual de seus clientes. Portanto, fixa o montante de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, o que se mostra moderado e atende à finalidade do instituto.
Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrada a inexistência do negócio jurídico, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Liminar e Indenização por Danos Morais por Cecília Sousa Correa da Costa em face de Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos, a fim de declarar inexiste o negócio jurídico alusivo ao contrato de empréstimo de no 095000526928, no valor de R$ 1.508,71, consequentemente sua inexigibilidade; e de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação, a título de dano moral.
Os valores descontados da conta bancária da autora referente as parcelas mensais deverão ser compensadas com o valor creditado sem solicitação em sua conta corrente, e existindo saldo remanescente em favor da parte autora deverá a ré restituir a quantia a ser comprovada em liquidação de sentença, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data de cada desconto.
Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da AMDEP (Associação Mato-grossense das Defensoras e Defensores Públicos), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme §2o, do art. 85, do CPC.
Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.
Mantenho os benefícios da Justiça Gratuita para a parte autora, dada a inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC.'
Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, requerendo a reforma integral da sentença, aduzindo que; (i) existe relação contratual entre as partes; (ii) apresentou tela sistêmica e suposto contrato digital sem a assinatura da parte apelada; (iii) que o valor do empréstimo foi depositado na conta corrente da parte apelada; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao caso.
Apresentada contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Pois bem.
Da analise dos autos, verifico que a parte autora não reconhece a existência do vinculo contratual referente ao empréstimo bancário.
Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia parte apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte apelada, razão pela qual, correta a sentença de piso.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).
Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerida/apelada, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).
Ainda.
“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap no 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016)
Assim, entendo que a sentença de piso merece reforma.
Ademais, verifico que após a constatação do serviço não requerido, a parte autora/apelada registrou o boletim de ocorrência no 2020.46273 e posteriormente fez reclamação administrativa junto ao Procon/MT para estorno do valor não solicitado.
Entretanto, mesmo ciente de todos os fatos, a empresa requerida/apelante não tomou nenhuma providência, recusando-se a receber o valor não contratado, bem como continuando a efetuar débitos na conta corrente da parte autora/apelada.
Assim, inexistindo declaração de vontade, resta nítida a obrigação indenizatória.
Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.
Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.
2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.' (Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho)
Por fim,
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.
3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante à autora, a título de danos morais.
4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
5.- Agravo Regimental improvido.' (AgRg no AREsp 479175 MS 2014/0038533-6, terceira turma, Julgado em 24 de Abril de 2014, Relator Ministro SIDNEI BENETI).
Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), são adequados.
Em face dessas considerações, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.
Ainda, nos termos do art. 85 § 11o do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
-Relator-